Tribunal: CARF
Processo: 10880.975846/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.975846/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.410 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL
DE
IRPJ.
CARACTERIZAÇÃO
DE
INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 84.
Nos termos da Súmula CARF 84, é possível a caracterização de indébito
passível de restituição/ressarcimento no pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. EXAME DE LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPETÊNCIA.
PARECER NORMATIVO COSIT No 08/2014.
Compete à autoridade fiscal da RFB o exame inaugural de liquidez e certeza do
crédito pleiteado pelo contribuinte, nos termos do Parecer Normativo COSIT no
08/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a vedação à repetição de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal de IRPJ, determinando que os autos sejam remetidos à autoridade
administrativa da RFB para exame da certeza, liquidez e disponibilidade do crédito pleiteado,
nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Nelso Kichel.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.975846/2009-37
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.410 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975846/2009-37

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido de
estimativa mensal de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (código de Receita 5993).
O crédito foi utilizado para compensar débitos de sua responsabilidade por meio
da respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
emitiu despacho decisório, no qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações declaradas. A razão do indeferimento foi a vedação da repetição de pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ, que deveria compor o saldo negativo do
imposto apurado no ajuste anual.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade na qual alegou, em síntese, que o pagamento indevido decorreria da diferença
entre o valor efetivamente pago e aquele apurado por meio de balancete/balanço de redução ou
suspensão, conforme a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ.
No julgamento de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente porque, de
acordo com a legislação de regência, o alegado pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ deveria compor eventual saldo negativo na apuração do ajuste do lucro real. Somente neste
caso, o crédito gozaria dos atributos de liquidez e certeza necessários, nos termos do artigo 170
do CTN, para configurar a hipótese de repetição de indébito.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário por meio do qual, em
síntese, reedita as alegações da manifestação de inconformidade.
Em essência, era o que havia a relatar.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.410 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975846/2009-37

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A controvérsia acerca da possibilidade jurídica de configuração de indébito e de
hipótese de repetição de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ já se
encontra pacificada no seio deste Conselho administrativo por meio da Súmula CARF no 84,
verbis:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal de IRPJ é
passível de repetição. Considerando que esta foi a única razão do indeferimento, tenho que, neste
ponto, deve-se acolher o pedido da recorrente.
Contudo, compulsando os autos, verifico que não foi feito um exame da certeza e
liquidez do crédito, bem como de sua disponibilidade. Este exame inaugural deve ser feito pela
autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, nos termos do Parecer
Normativo 08/2014.
Assim, tenho que o provimento deve ser parcial, nos termos que vêm sendo
adotados por esta Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-003.377, de 17/04/2019) -
grifei

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.410 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975846/2009-37

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF
No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
Para que se caracterize a denúncia espontânea, é de se verificar se o contribuinte, além
de efetuar os pagamentos juntados aos autos, efetivamente declarou os débitos de forma
espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O exame de liquidez e certeza, in casu, deverá ser realizado pela autoridade
administrativa, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. (Acórdão CARF
no 1401-003.433, de 15/05/2019)

Conclusão.
Voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
vedação à repetição de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ e para que
os autos sejam remetidos à autoridade administrativa da RFB para exame de certeza, liquidez e
disponibilidade do crédito pleiteado, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital